Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740099-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Os embargantes sustentam ter havido omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação sobre a validade do contrato entabulado entre as partes. Mencionam que os agravantes tem sim justo direito de receber a lotérica nos termos em que foi entregue (...), uma vez operada a rescisão contratual por culpa do agravante. Pedem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargantes defendem a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação sobre a validade do contrato entabulado entre as partes. Esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada nos seguintes termos: A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos ora agravantes. Os agravantes ajuizaram ação de resolução contratual cumulado com reintegração de posse e reparação de danos, em razão do descumprimento do contrato de cessão de direitos de luvas e usufruto sobre ponto comercial, exploração de loteria federal, vantagens, obrigações e outras condições. Relataram que o inadimplemento do agravado ensejou a suspensão das atividades da pessoa jurídica. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados pelos agravantes para decretar a rescisão do contrato entre as partes (id 31451845), reintegrando os autores na posse do imóvel que constitui o ponto comercial, ficando os autores obrigados a devolver ao réu os valores pagos, para restituição das partes ao status quo ante. As partes interpuseram apelação contra a sentença acima relatada e a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelos ora agravantes e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora agravado. Houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão. Os embargantes, ora agravantes, ressaltaram que o acórdão não verificou a impossibilidade de retorno ao status quo ante, por culpa exclusiva do embargado, uma vez que ele pegou todas as máquinas da loteria, impossibilitando que ela voltasse a funcionar e fazendo com que a concessão fosse revogada. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento aos embargos de declaração e o voto condutor do acórdão mencionou que o acórdão recorrido foi claro ao consignar que foi comprovada a suspensão das atividades da loteria a partir do início de fevereiro, contudo, não há nada que demonstre até quando isto ocorreu; se houve a revogação da outorga da loteria, se ela voltou a funcionar após os autores, ora embargantes, terem sido reintegrados em sua posse, ou, ainda, qual valor seria devido por mês que deixou de faturar. Concluiu, ainda, que não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de perda de valores que os embargantes entendem ter direito de perceber, também não há que se falar indenização a título de lucros cessantes, haja vista que eles possuem natureza compensatória. O agravado deu início ao cumprimento de sentença, o que ensejou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos agravantes. Sustentam, em síntese, o excesso de execução e que antes de proceder ao credor a devolução de 80% do valor pago do contrato, deve lhe ser restituída a lotérica em pleno funcionamento. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação no que se refere ao requerimento de devolução do estabelecimento em pleno funcionamento. Confira-se naquilo que importa, trecho da referida decisão: Conforme se verifica na sentença proferida ao ID 69134801, não houve inclusão expressa de condenação da parte requerida em proceder a devolução do estabelecimento em pleno funcionamento. Vejamos: "Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, para decretar a rescisão do contrato entre as partes (ID 31451845), reintegrando os autores na posse do imóvel que constitui o ponto comercial". Diferente do que alega o impugnado FILLIPI MORAES DE ASSUNÇÃO, a condenação foi a de devolução do imóvel onde existia o ponto comercial. Conforme informado pelo próprio impugnante, tal obrigação já foi devidamente cumprida, eis que afirma estar na posse do imóvel, em petição de ID 103212869. Em sede de apelação, a segunda instância não reformou a sentença neste ponto. Conforme acórdão de ID 95954684, foi negado provimento ao recurso dos executados e dado parcial provimento ao recurso do exequente para tão-somente para modificar a cláusula penal que previa a perda de 100% do valor pago para 20% do valor do contrato. Ademais, o próprio impugnante, em embargos de declaração de ID 95954693, reconhece ser impossível o retorno ao status quo ante, tendo em vista a perda da concessão junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual requereu a condenação do exequente em perdas e danos, bem como a manutenção da multa penal em 100% ou, no mínimo, 80%. Todavia, acórdão de ID 95956604 negou provimento ao referido recurso. Conforme certificado ao ID 95956636, o acórdão transitou em julgado. Ante o exposto, rejeito impugnação de ID 103212869, no que se refere ao pedido de retorno ao status quo, considerando que, conforme demonstrado acima, não houve tal condenação na sentença. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. Os agravantes defendem a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, ao argumento de que o agravado antes de exigir o valor que faz jus, deve cumprir com sua obrigação (seja ela original – de fazer, seja ela convertida em perdas e danos). A análise perfunctória dos autos revela que a devolução do estabelecimento em pleno funcionamento não consta do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, o que impede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. O exame liminar da matéria recursal revela que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. A ausência de manifestação sobre a questão indicada pelos embargantes não enseja a ocorrência de omissão, uma vez que não seria capaz de infirmar a conclusão adotada por esta Relatoria no sentido de que a devolução do estabelecimento em pleno funcionamento não consta do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. A insatisfação dos embargantes quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restou qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator